Tribunal: TJDFT
Processo: 0706867-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. VALORES. AUSÊNCIA, INTERESSE RECURSAL. LITIGÂNCIA MÁ FÉ. INCORRÊNCIA.
1. O interesse recursal consubstancia-se na conjugação do binômio necessidade-utilidade. Para que o recurso seja admissível é preciso que haja utilidade, ou seja, o recorrente deve esperar uma situação mais vantajosa com o julgamento do recurso do que aquela existente com a decisão impugnada, bem como que haja necessidade de utilizar-se das vias recursais para alcançar esse objetivo.
2. A condenação em litigância de má-fé não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual.
3. Apelação não conhecida.